Tribunal: TJMT
Processo: 1023998-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023998-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIONEI VAZ DE PAULA - CPF: 362.953.611-53 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO QUE NÃO AFASTA REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIONEI VAZ DE PAULA contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de Apelação Cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Ao receber o recurso, este Relator determinou que o apelante comprovasse sua hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. Conforme certificado nos autos, o prazo transcorreu sem manifestação do apelante.

Em decisão posterior, foi indeferido o pedido de assistência judiciária e concedido ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Novamente, o prazo decorreu sem que o apelante apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais.

Diante disso, foi proferida decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da configuração da deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No presente agravo interno (Id. 343010890), o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, alegando que: a) a mera ausência de manifestação para comprovar a hipossuficiência não pode ser interpretada como prova da capacidade financeira da parte; b) a presunção de veracidade da declaração de pobreza exige que a decisão que a afasta seja fundamentada em elementos concretos; c) o indeferimento da assistência judiciária sem uma demonstração efetiva da capacidade financeira representa uma barreira indevida ao exercício do direito de recorrer; e d) mesmo que mantido o indeferimento da assistência judiciária, deveria ser concedido novo prazo para recolhimento do preparo, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante esclarecer o que é a assistência judiciária e como ela funciona em nosso sistema jurídico. Trata-se de um benefício legal destinado àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. É uma garantia constitucional de acesso à justiça para os comprovadamente necessitados, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Embora exista uma presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural, essa presunção é relativa, o que significa que pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira do requerente ou quando o juiz determinar a comprovação da hipossuficiência e a parte não atender a essa determinação.

No caso em análise, o agravante foi intimado especificamente para comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, apresentando documentos como declaração de imposto de renda, holerite, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Essa determinação é perfeitamente válida, pois o juiz tem o poder-dever de verificar a real situação econômica da parte que pleiteia o benefício da assistência judiciária.

O agravante, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documento ou justificativa para a não apresentação. Somente após o indeferimento do benefício e o decurso do prazo para recolhimento do preparo é que veio aos autos, por meio de petição (Id. 329705876), solicitar dilação de prazo para juntada dos documentos, alegando dificuldades logísticas e burocráticas para obtenção da documentação solicitada.

É importante destacar que o prazo concedido para comprovação da hipossuficiência é um prazo processual como qualquer outro, que deve ser observado pelas partes. A inércia do agravante em atender à determinação judicial no prazo estabelecido configura preclusão temporal, ou seja, a perda da oportunidade de praticar o ato processual.

O argumento de que a mera ausência de manifestação não pode ser interpretada como prova da capacidade financeira não se sustenta no caso concreto, pois não se trata apenas de ausência de manifestação, mas de descumprimento de uma determinação judicial específica para comprovação da hipossuficiência. A presunção de veracidade da declaração de pobreza foi devidamente afastada pela decisão que indeferiu o benefício, fundamentada justamente na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Quanto ao pedido de concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, também não merece acolhimento. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, indeferido o pedido de assistência judiciária, o recorrente terá um prazo para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Esse prazo foi devidamente concedido ao agravante (5 dias), que novamente permaneceu inerte.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, embora importantes no sistema processual, não podem ser invocados para afastar regras processuais expressas, especialmente quando a parte teve múltiplas oportunidades para regularizar sua situação e não o fez.

A deserção é uma sanção processual aplicada quando a parte não recolhe o preparo recursal no prazo legal ou no prazo concedido pelo juiz após o indeferimento da assistência judiciária. No caso, o agravante teve duas oportunidades para evitar a deserção: a) comprovando sua hipossuficiência no prazo concedido ou b) recolhendo o preparo após o indeferimento da assistência judiciária. Em ambas as oportunidades, permaneceu inerte.

Permitir uma terceira oportunidade para regularização do preparo, como pretende o agravante, seria contrariar expressamente o disposto no Código de Processo Civil e criar um tratamento diferenciado sem justificativa legal, o que violaria o princípio da isonomia processual.

O acesso à justiça, embora seja um direito fundamental, não significa que as partes estejam dispensadas de cumprir os requisitos legais para o processamento de seus recursos. O preparo é um requisito de admissibilidade recursal que deve ser observado por todos, salvo nos casos de isenção legal ou de concessão do benefício da assistência judiciária.

No caso em análise, o agravante não comprovou sua hipossuficiência quando intimado para tanto, nem recolheu o preparo no prazo concedido após o indeferimento da assistência judiciária. A consequência legal para essa conduta é a deserção do recurso, como corretamente aplicado na decisão agravada.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção está em conformidade com as disposições legais e não merece reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026